Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de mandado de segurança impetrado por WALLACE ALEXANDRE ALVES FIRMINO, contra decisão do Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735566-57.2024.8.07.0001, determinou sua intimação para fins “de promover o pagamento voluntário do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC”. O impetrante afirmou que, nessa decisão de 30/09/2024, não se observou a sentença proferida nos autos 0746734-27.2022.8.07.0001, a qual o condenou a pagar os honorários advocatícios ao patrono da ré, in verbis: ”QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA DEDUZIDO DO MONTANTE PRETENDIDO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO: 20 MIL REAIS (ITEM "F" DOS PEDIDOS DA INICIAL)”. Assim, haveria violação a seu direito de “primeiramente receber o valor principal da condenação para só então deduzir o montante devido por honorários”. Com esses argumentos, requereu a concessão de medida liminar, a fim de que a decisão seja suspensa até o julgamento dessa ação. E no mérito, a reforma da decisão para que, “primeiro receba o que lhe é devido, e só então, o pagamento dos honorários seja deduzido do montante pretendido a título de restituição de pagamento: 20mil reais (item “F” dos pedidos da inicial)”. Devidamente intimado, o impetrante complementou sua inicial com os documentos de ID 65555446 / 65556266. E manifestou-se acerca do interesse de agir nesta ação, no sentido de “ser necessária” a impetração do mandado de segurança concomitantemente à interposição do agravo de instrumento, uma vez que no recurso, “há possibilidade de retratação – que poderá ou não ocorrer”, enquanto no remédio constitucional “a autoridade coatora é chamada à se manifestar”, além do que “Há uma atuação mais incidente do Ministério Público”. (ID 65555445). É o relatório. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui garantia constitucional para impugnar ato abusivo ou ilegal de autoridade pública que atente contra direito líquido e certo, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Constituem requisitos da petição inicial do mandamus, dentre outros, os fatos e os fundamentos do pedido, bem como a comprovação do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, a ofensa ou ameaça ao seu direito líquido e certo. Isso porque, ante a natureza excepcional, é imprescindível que, no momento da impetração, os fatos alegados estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória. No caso, o writ foi impetrado contra decisão judicial. Ocorre que a Lei 12.016/2009 admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial que vedava a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No que tange precisamente à decisão interlocutória apontada pelo impetrante, o ordenamento processual civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Deste modo, o presente mandado de segurança se releva instrumento processual inadequado à pretensão, razão pela qual é inviável o prosseguimento da exordial. Sobre o tema, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 60.437/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 29/5/2019.) Cabe ressaltar que o próprio impetrante afirmou que já interpôs agravo de instrumento em face do mesmo ato judicial e objeto desta ação - a decisão proferida em 30/09/2024 – e o qual foi distribuído sob o n. 0735566-57.2024.8.07.0001. A Lei Especial prevê expressamente o indeferimento da petição inicial quando não for caso e mandado de segurança (art. 10). E compete ao magistrado zelar pela regularidade do trâmite processual, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Da mesma forma, o regimento interno do TJDFT, repetindo norma contida no art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, previu em seu art. 87, IX e 226, I: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... IX – admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I – indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004